Tribunal: STF
Processo: HC 184395
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 171, 288 E 299 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 571.908
    Consta dos autos que os pacientes foram presos temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, 288 e 299 do Código Penal. 
    Posteriormente, a prisão temporária foi revogada mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas a obrigação de os pacientes permanecerem exclusivamente na cidade de Uberlândia.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a medida liminar.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.
    Afirma que “os Pacientes são primários, possuidores de bons antecedentes, possuem residência fixa e família constituída pelos dois e uma filha”.
    Alega que “os Pacientes tiveram suas contas bancárias bloqueadas, seus veículos apreendidos e estão, obrigados pela decisão do juízo de primeiro grau, a manterem residência na comarca de Uberlândia, sem condições financeiras para pagarem aluguel, condomínio, alimentação, vestuário, estudo para filha, e outras exigências básicas”.
    Pretende sejam revogadas “as medidas diversas da prisão impostas aos pacientes, a fim de garantir-lhes o direito constitucional a dignidade da pessoa humana, autorizando os pacientes a manterem domicílio em residência própria na comarca de Uberaba, onde residem seus familiares que poderão auxiliá-los economicamente e nos cuidados com a filha menor”.
    Argumenta que “não existem provas que Denise e Fabiano aderiram, com dolo, ao esquema delituoso, ou seja, não tinham conhecimento da existência de fraudes, acreditando que os valores aportados por si e seus clientes, realmente, estavam sendo investidos na bolsa de valores”.
    Destaca a defesa que “os Pacientes são primários, possuidores de bons antecedentes, possuem residência fixa e família constituída pelos dois e uma filha”.
    Sustenta que “a ilegalidade da substituição da prisão temporária em medida cautelar de monitoramento eletrônico se exteriorizou no momento em que o juiz primevo não expôs de forma concreta e objetiva acerca da necessidade da fixação da medida cautelar, até mesmo porque não havia fundamento para o monitoramento eletrônico dos Pacientes, haja vista não estarem comprovados nos autos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.
    Aponta que “a decisão exarada pelo julgador singular careceu de fundamentos concretos e pautou-se na generalidade para fins de manter o excepcionalíssimo decreto prisional cautelar em desfavor dos Pacientes”.
    Prossegue advogando que “diante das condições pessoais dos Pacientes, não é razoável que o juiz fixe medida cautelar de monitoramento eletrônico apenas para vinculá-los ao Inquérito Policial, conforme alegação do juízo de primeiro grau, já que não há nenhuma hipótese de lesão a ordem pública, econômica, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal”.
    Assevera, ainda, que “os pacientes não trazem nenhum perigo para a ordem pública e econômica, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei, uma vez que a simples análise da vida pregressa dos pacientes mostra claramente que os mesmos não possuem antecedentes criminais, não constando nenhum registro de prisão, nem participação como autor de qualquer ilícito penal”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “Pelo exposto, os Pacientes DENISE BERNARDES COSTA FARIAS e FABIANO DE JESUS FARIAS esperam que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691 do STF, de modo que a presente ordem seja conhecida a fim de determinar-se, LIMINARMENTE, a imediata REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, em favor dos Pacientes, eis que presente de forma clara e insofismável a coação e o manifesto constrangimento ilegal sofrido, como explicitado e demonstrado nas linhas volvidas, podendo inclusive, retornarem à Cidade de Uberaba, onde possuem familiares. 
    Ou, ALTERNATIVAMENTE, a alteração do endereço de residência dos Pacientes para RUA EDMUNDO SANTIAGO, 112, BAIRRO JOSA BERNARDINO, UBERABA - MG, CEP: 38073-017, autorizando os Pacientes em permanecerem na referida comarca, com monitoramento eletrônico. 
    Ademais, NO MÉRITO, após o deferimento da liminar pleiteada acima, requer sua respectiva confirmação com consequente concessão de ORDEM, a fim de que os Pacientes possam aguardar o julgamento, na cidade de Uberaba - MG, e, desde já se comprometem comparecer a todos os atos e termos processuais, não criando qualquer óbice à marcha normal do processo. 
    Requer ainda que todas as publicações alusivas ao feito sejam consignadas em nome dos patronos dos Pacientes, Dr. Reginaldo José do Prado, OAB/MG 88.557 e Dr. Vinícius Fonseca Lima, OAB/MG 160.978, inclusive da sessão de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL, o que fica desde já requerido. 
    A lei autoriza concessão do presente “Writ of Mandamus 
    É ‘concessa vênia’, o que se requer como medida de correta aplicação da Lei à espécie, restaurando-se o direito e fazendo IMARCESCÍVEL! JUSTIÇA ”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal ”
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    No mesmo sentido, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema.
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente